Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A, em face à sentença que, confirmando a tutela provisória, acolheu os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora do imóvel. Intimado, o recorrente regularizou o preparo na forma do §4o do art. 1.007 do CPC, ID 60137766 / 60137764. Contrarrazões, ID 58813773. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não constato a presença dos requisitos para a concessão da medida. Com efeito, o recorrente limitou-se a formular simples pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sem discorrer fundamentadamente sobre os requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC, o que inviabilizou a apreciação da tese em questão. Noutro giro, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial para obstar a produção de seus efeitos, mormente quando sequer for apresentada fundamentação adequada para tal desiderato. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111